Tribunal: TJDFT
Processo: 0751301-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0751301-02.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO TOURINHO HINOSTROZA AGRAVADO: G M SERVICO INDUSTRIAL LTDA, MARCUS VINICIUS FONSECA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Thiago Tourinho Hinostroza contra decisão do juízo da 5a Vara Cível de Brasília (Id 256960382 do processo de referência), que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado pelo ora agravante em desfavor de G M Serviço Industrial Eireli – ME e Marcus Vinícius Fonseca, processo n. 0701250-57.2020.8.07.0001, indeferiu a penhora de bens do cônjuge do segundo executado, ante a inadmissibilidade da constrição de bens de terceiro não integrante da relação processual, considerando que o regime de bens não gera solidariedade automática. Inconformado, o autor recorre. Em razões recursais (Id 78624458), sustenta que a dívida foi contraída em benefício da entidade familiar. Menciona o sistema de comunicação patrimonial que há entre os cônjuges quanto aos bens adquiridos na constância do casamento realizado sob o regime de comunhão parcial de bens. Afirma ser essa a hipótese dos autos. Invoca o art. 790, IV, do CPC, que admite a penhora da meação do cônjuge do executado, desde que preservada a quota-parte. Cita jurisprudência que entende abonar sua tese. Argumenta que para a empresa G M Serviço Industrial Eireli não existe separação entre patrimônio pessoal e empresarial. Brada ser viável a medida postulada. Reputa presentes os pressupostos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Diz evidenciada a probabilidade do direito pelo regime de comunhão parcial de bens que decorre do casamento e da presunção de que a dívida foi contraída em benefício da família. Quanto ao perigo de dano, menciona o longo tempo de tramitação do processo sem satisfação do crédito e o risco de ser frustrado o resultado útil da execução. Ao final, requer: a. Seja recebido o presente Agravo de Instrumento e deferida a formação, na forma do artigo 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil (CPC/2015), por se tratar de processo eletrônico; b. Em sede de pedido liminar/antecipação dos efeitos da tutela recursal, a cassação da r. decisão vergastada para determinar ao Juízo a quo que: b.1. Sejam levadas à efeito constrições judiciais, através de buscas a serem realizadas pelo Juízo via SISBAJUD e RENAJUD, da meação (metade ideal) dos bens (veículos), direitos e/ou valores localizados em nome do cônjuge GABRIELA VITORINO DOS SANTOS - CPF/MF no 037.118.781-80, pertencente ao devedor original MARCUS VINICIUS FONSECA – CPF/MF no 023.849.691-02, tendo como marco inicial a data de 30/08/2017 -, até o limite de R$ 92.620,13 (noventa e dois mil seiscentos e vinte reais e treze centavos) – Vide Doc. de ID no 255700153; b.2. E/OU, ALTERNATIVAMENTE, seja determinada a inclusão no polo passivo da ação/cumprimento de sentença, da Sra. GABRIELA VITORINO DOS SANTOS - CPF/MF no 037.118.781-80, requerendo sua intimação para responder à presente petição/requerimentos. Neste caso, considerando a não localização do Executado nesta fase de cumprimento de sentença, para obtenção do endereço de GABRIELA VITORINO DOS SANTOS - CPF/MF no 037.118.781-80, requer seja a mesma intimada, via Ofício, endereçado ao Comandante do CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (CBMDF), com sede no QCG – Quartel do Comando Geral SAM, Lote “D”, Módulo “E” – Brasília/DF – CEP: 70.620-000, haja vista que, conforme documentos juntados via petitório de ID no 250533313, a cônjuge do Executado é vinculada àquela Instituição Militar do Distrito Federal; . c. Sejam os Agravados, intimados, para, querendo, apresentarem resposta, no prazo legal; e d. No JULGAMENTO DO MÉRITO DO PRESENTE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, a confirmação da concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Preparo regular (Id 78629776). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Explico. Trata-se de cumprimento de sentença decorrente de título executivo judicial formado em ação de rescisão contratual. Houve condenação pelo reconhecimento de que houvera falha na prestação de serviço contratado, pelo ora agravante ao primeiro executado G M Serviço Industrial Eireli - ME, para construção de imóvel residencial (Id 53759238 do processo de referência). Como primeira executada indicou o exequente empresa individual de responsabilidade limitada, condição essa que o levou a incluir no polo passivo o sócio Marcus Vinícius Fonseca. Iniciado o procedimento executivo, foram realizadas tentativas infrutíferas de penhora de bens em nome dos executados, ao que requereu o exequente a pesquisa de bens em nome da esposa do devedor Marcus Vinícius Fonseca, Sra. Gabriela Vitorino dos Santos, que não integra a relação jurídico-processual mas que com ele casara sob o regime da comunhão parcial de bens. Postulou, subsidiariamente, sua inclusão no polo passivo da demanda. Sem razão, contudo, o agravante. O art. 779, I, do Código de Processo Civil, dispõe: Art. 779. A execução pode ser promovida contra: I - o devedor, reconhecido como tal no título executivo; No caso, conforme se verifica do título executivo judicial exequendo (Id 184655121 do processo de referência), a condenação se deu exclusivamente em desfavor da sociedade empresária GM Serviço Industrial Eireli – ME e de único sócio Marcus Vinícius Fonseca. Quanto à esposa do microempresário executado, não integrou ela a ação de conhecimento, não há contra ela condenação judicial, não há título executivo formado em seu desfavor nem integra ela a empresa individual de responsabilidade limitada (Eireli) também devedora inadimplente. Trata-se, portanto, de questão afeta à condição da ação que se expressa na legitimidade ad causam, que é pressuposto necessário à constituição do processo, tanto que sua ausência dá ensejo à extinção do feito sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, VI, do CPC. De fato, não demonstrada a titularidade ativa ou passiva tem-se por inexistente situação jurídica hábil a estabelecer vínculo entre os sujeitos da demanda, dada a falta de elementos que os possa caracterizar como titulares dos interesses em conflito. Tais as circunstâncias dos autos, em que nenhum elemento de convicção veio aos autos a demonstrar ter o cônjuge virago do executado qualidade jurídica relativamente à parte exequente, que, de sua vez, haveria de demonstrar qualidade jurídica com relação a essa mesma pessoa. Ressalto ser absolutamente incapaz de demonstrar a existência de vínculo entre a parte credora e o cônjuge do devedor, frente ao objeto litigioso, a alegação aduzida pelo recorrente de que o negócio jurídico firmado teria sido contraído em benefício da família, pois nada há nos autos que corrobore sua tese. Ainda que com esse objetivo tenha sido o negócio jurídico firmado, não encerram elementos suficientes à configuração, entre o cônjuge do executado e o exequente, de relação jurídica substancial. Nada há, por fim, que possa indicar a pertinência subjetiva da ação nos termos em que postulado pelo agravante. O cônjuge do devedor, não sendo sujeito da relação jurídica de direito material, é terceiro. Não responde, destarte, pela obrigação estampada no título executivo em que não figura como devedor. Sobre o tema, colhem-se os seguintes julgados deste e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS E VALORES EM NOME DO CÔNJUGE DO EXECUTADO. TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. AUSÊNCIA DE PROVA DO PROVEITO FAMILIAR DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. É incabível a penhora de ativos de terceiro que não tenha participado do título executivo, sendo que, no caso em análise, o credor não comprovou que o crédito se encontra vindicado salvaguardado por garantia fidejussória ou garantia real do patrimônio a ser meado ou que a dívida contraída foi revestida em proveito da entidade familiar. Precedentes. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2046666, 0727607-04.2025.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 30/09/2025.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO. BENS DO DEVEDOR. SISTEMAS CONVENIADOS. PESQUISA. INFRUTÍFERA. PENHORA NÃO REALIZADA. NOVA PESQUISA. PATRIMÔNIO. BENS DO CÔNJUGE. IMPOSSIBILIDADE. CASAMENTO. REGIME. COMUNHÃO PARCIAL. SOLIDARIEDADE. NÃO AUTOMÁTICA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. AUSENTES. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 2. A execução pauta-se no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, baseia-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 3. Os sistemas conveniados ao Tribunal têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 4. Não se pode exigir do cônjuge meeiro, que não integrou a relação processual da lide originária, que responda com o seu patrimônio por dívida que não deu causa, uma vez que não há provas de que os valores foram revertidos em favor da entidade familiar. Precedentes. 5. O regime da comunhão parcial de bens não torna um dos cônjuges solidariamente responsável, de forma automática, pelas dívidas contraídas pelo outro, tampouco autoriza a desconsideração das garantias processuais inerentes ao devido processo legal (contraditório e ampla defesa). Precedentes. 6. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1892441, 0702012-37.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2024, publicado no DJe: 29/07/2024.) (grifos nossos) Nesse contexto, o negócio jurídico originário se deu entre o exequente e o primeiro executado, já estando incluído no polo passivo o segundo executado, sócio da empresa jurídica com a qual celebrado o contrato de prestação de serviços. O cônjuge do segundo executado, sócio da empresa, não participou do processo na fase de conhecimento nem integrou o negócio jurídico, de forma que incabível a pesquisa de bens em seu nome, pois terceira estranha a lide. No mesmo sentido, também é incabível a inclusão do cônjuge da parte executada no polo passivo da demanda. Não integrou a lide a esposa do executado tampouco participou do negócio jurídico firmado. Ainda, não se desincumbiu o credor de comprovar terem sido eventuais valores recebidos pela parte executada revertidos em proveito da família. Dessa forma, a sua inclusão no polo passivo na fase de cumprimento de sentença afronta os princípios da ampla defesa e do devido processo legal. A propósito, colaciono os seguintes arestos desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL. SOLIDARIEDADE PASSIVA. INCLUSÃO DE CÔNJUGE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de inclusão do cônjuge da devedora, no curso da fase de cumprimento de sentença, na posição de devedor solidário, apesar de não ter integrado a relação jurídica processual precedentemente. 2. A coisa julgada constituída por meio do processo de conhecimento produz eficácia apenas entre as partes da respectiva relação jurídica processual e não pode prejudicar terceiros, nos termos da regra prevista no art. 506 do CPC. 2.1. O art. 513, § 5o, do CPC enuncia expressamente a impossibilidade de inclusão do terceiro, ainda que garantidor da obrigação, na fase de cumprimento de sentença. 3. As hipóteses previstas no art. 790 do CPC, que expandem a responsabilidade patrimonial para além da pessoa do devedor inscrito no provimento jurisdicional, são aplicáveis apenas aos processos de execução em sentido estrito. 3.1. No processo de conhecimento a relação jurídica processual é moldada no transcurso do próprio processo e se torna inalterável após a formação da coisa julgada. 4. O regime de bens adotado no casamento, ainda que seja o de comunhão parcial, não torna um dos cônjuges automaticamente responsável pelo cumprimento da sentença, sobretudo se não tiver integrado a relação jurídica processual respectiva. 5. No caso em análise a obrigação foi constituída, por sentença, apenas em desfavor de um dos cônjuges. 5.1. A ausência do outro cônjuge no polo passivo da relação jurídica principal impossibilita que o cumprimento da sentença seja direcionado a quem não foi atingido pelos efeitos condenatórios da sentença. 6. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão 2040334, 0719589-91.2025.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2025, publicado no DJe: 15/09/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE CÔNJUGE NO POLO PASSIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PROVEITO FAMILIAR DA DÍVIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a inclusão do cônjuge da executada no polo passivo da execução. Alegação de que a dívida, oriunda de serviços médico-hospitalares contratados, beneficiaria o núcleo familiar. Pedido de pesquisa e penhora de bens em nome do cônjuge. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a inclusão do cônjuge da executada no polo passivo seria admissível ante o regime de comunhão parcial de bens; e (ii) a dívida em execução foi contraída em benefício da entidade familiar, autorizando a penhora da meação do cônjuge. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Processo Civil, em seu art. 790, IV, prevê a responsabilidade patrimonial dos bens do cônjuge em casos de benefício familiar. 4. A doutrina e a jurisprudência são firmes ao exigir prova do proveito direto à entidade familiar para autorizar a constrição patrimonial do cônjuge não executado (arts. 1.643 e 1.644 do CC). 5. No caso concreto, não há demonstração de que a dívida, decorrente de serviços médicos prestados ao pai da executada, tenha sido contraída em benefício do núcleo familiar. 6. Precedentes reiteram que a ausência de benefício direto à família inviabiliza a penhora sobre os bens do cônjuge não parte no processo. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Decisão mantida. Tese de julgamento: "1. A inclusão do cônjuge no polo passivo da execução e a penhora sobre seus bens demandam demonstração inequívoca de que a dívida foi contraída em benefício da entidade familiar." (Acórdão 1967384, 0737581-02.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 25/02/2025.) Por conseguinte, apesar do esforço argumentativo do recorrente, não merece reparo a decisão que indeferiu o pedido de constrição de bens do cônjuge da parte executada ou da sua inclusão no polo passivo da demanda. Com essas considerações, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao requisito atinente ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao da probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 8a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. TELEFONIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. 2. No caso concreto, não se evidencia, de plano, o periculum in mora, uma vez que não houve inscrição em cadastro de inadimplentes. Também não está presente a probabilidade do direito, uma vez que a análise da questão demanda contraditório e a devida instrução processual. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REPAROS. MURO DIVISÓRIO. INFILTRAÇÃO CONCESSÃO LIMINAR. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. MELHOR INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no art. 300 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausentes elementos aptos a comprovar a probabilidade do direito, o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida impositiva, notadamente quando o feito depende de dilação probatória, a qual deve ser realizada na instância originária, durante o curso do processo de conhecimento. 3. Inexistente também o perigo de dano de difícil ou impossível reparação, pois o laudo técnico apresentado não aponta situação de urgência ou risco iminente à segurança do imóvel ou dos moradores. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2001088, 0707643-25.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, nesta apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada requerida pela parte agravante nas razões recursais. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo liminarmente postulado. Registro que a matéria poderá ser reapreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado, após a oitiva da parte agravada, no julgamento definitivo do presente recurso. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 24 de novembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora